Tribunal: TJDFT
Processo: 0745579-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0745579-60.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: R A DE S GOMES ACOUGUE, MINIMERCADO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EIRELI - ME, REJANE ALVES DE SOUZA GOMES D E S P A CH O Ao Embargado para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, parágrafo 2o do Código de Processo Civil. Após, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator